Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. SUS.
1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça).
2. Convém assinalar que foram constatadas incongruências pelo NATJUS entre o relatório médico e o receituário colacionados pela agravante e, em seguida, determinado que fossem juntados os documentos, notadamente a razão pela qual não fora prescrito o medicamento Omalizumabe. Contudo a agravante, mesmo após pedidos de dilação do prazo, não cumpriu a determinação.
3. Na hipótese, há divergência entre os laudos apresentados pela parte agravante. Enquanto no relatório médico de ID 133866487 (dos autos de origem) destacou-se que a parte agravante se encontra no critério mais elevado de gravidade, o relatório médico de ID 133866488 (dos autos de origem) aponta como riscos futuros “exacerbações, instabilidade, declínio acelerado da função pulmonar e efeitos adversos”
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.